Tribunal: TJMT
Processo: 1052122-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1052122-21.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMIR ELIAS DONATO FILHO - CPF: 424.381.951-34 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JONYLSON SILVA CORREA - CPF: 029.111.531-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. EVASÃO DO LOCAL DO SINISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença condenatória por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com causa de aumento por omissão de socorro (arts. 303, § 1o, c/c 302, § 1o, III, do CTB), omissão de socorro (art. 304 do CTB) e evasão do local do sinistro (art. 305 do CTB), todos em concurso material (art. 69 do CP).

2.

A pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos e 6 meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir e fixação de reparação mínima dos danos em valor superior a R$ 400.000,00.

3.

A defesa sustenta preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial. No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime de evasão do local (art. 305 do CTB), sob alegação de ausência de dolo ou atipicidade da conduta, bem como o reconhecimento de culpa concorrente da vítima, a exclusão da causa de aumento de pena e a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a negativa de produção de prova pericial, requerida ao final da instrução, configura cerceamento de defesa e nulidade processual;
(ii) verificar se há culpa concorrente da vítima, de modo a influenciar na dosimetria da pena;
(iii) examinar se a evasão do local do acidente configura o crime previsto no art. 305 do CTB, considerando as alegações de medo e estado emocional do agente;
(iv) analisar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, III, do CTB, relativa à omissão de socorro;
(v) avaliar se o valor fixado a título de reparação mínima dos danos deve ser reduzido ou excluído, diante das alegações de desproporcionalidade e ausência de comprovação do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa é rejeitada. O pedido de produção de prova pericial foi formulado de forma genérica, extemporânea e sem demonstração de prejuízo concreto, sendo legítimo o indeferimento pelo juízo, na qualidade de destinatário da prova.

6.

A existência de culpa concorrente da vítima não encontra respaldo nos autos. A vítima trafegava regularmente, com sinalização a seu favor, não havendo contribuição para o evento danoso.

7.

A alegação de inconstitucionalidade do art. 305 do CTB é afastada. O Supremo Tribunal Federal declarou sua constitucionalidade no julgamento do RE 971.959/RS (Tema 907 da Repercussão Geral), inexistindo violação ao princípio da não autoincriminação.

8.

Está caracterizado o dolo na conduta do agente ao se evadir do local do acidente. As provas demonstram que, após constatar a vítima caída, o agente abandonou o local, inclusive deixando o veículo colidido, com o intuito de se furtar à responsabilização.

9.

A aplicação da causa de aumento de pena, prevista no art. 302, § 1o, III, do CTB, é cabível. Constatou-se que o agente tinha plenas condições de prestar socorro, mas optou conscientemente por não fazê-lo.

10.

A indenização fixada possui fundamentação suficiente, considerando os danos físicos e materiais suportados pela vítima, a incapacidade laborativa temporária e a ausência de colaboração do agente para mitigar os prejuízos causados.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial formulada tardiamente e de forma genérica. 2. A culpa exclusiva ou concorrente da vítima deve estar comprovada nos autos, o que não ocorreu. 3. É constitucional o art. 305 do CTB, sendo legítima a responsabilização penal do agente que se evade do local do acidente com intuito de fugir à responsabilidade. 4. A causa de aumento de pena por omissão de socorro incide quando o agente, podendo prestar auxílio à vítima, opta por não fazê-lo. 5. A reparação mínima dos danos deve observar os prejuízos materiais e morais comprovados, sendo possível sua fixação desde que fundamentada.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIII; CTB, arts. 302, § 1o, III, 303, § 1o, 304, 305; CP, art. 69; CPP, arts. 402, 563.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1001631-06.2020.8.11.0025, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025; TJMT, ApCrim 1010885-78.2022.8.11.0042, Rel. Des.

Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Amir Elias Donato

Filho

contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
,
com a causa de aumento referente a deixar de prestar socorro (art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, I, ambos do CTB);
deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro deixar de prestar imediato socorro à vítima
(
art. 304 do CTB) e afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil (art. 305 do CTB) em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de
2 anos e 6 meses de detenção
,
além da

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 20 dias
(Id. 280628420).

Ao final a pena privativa de liberdade foi substituída por
duas restritivas de direitos

a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como aplicado a título de
reparação mínima dos danos
,
o valor de
R$ 400.000,00
(Id. 280628420).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento de prova pericial.

No mérito, pede a absolvição especificamente quanto ao crime disposto no art. 305 do CTB (omissão de socorro) seja por atipicidade da conduta ou ausência de dolo. De forma subsidiária, requer que seja reconhecido a culpa concorrente da vítima.

Na dosimetria da pena, insurge-se contra a aplicação da causa de aumento prevista no art. 302 1o, inc. III do CTB. Por fim, requer o afastamento ou redução da indenização arbitrada, ao no máximo o montante de R$20.000,00 (Id. 280628427).

As contrarrazões são pelo desprovimento

do recurso
(Id. 280628431).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela
Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

“Síntese Ministerial:
Apelação Criminal. Sentença julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia para condenar o acusado nas sanções dos crimes previstos no artigo 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, inc. III, bem como nos arts. 304 e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Irresignação defensiva. Pedidos: requer, preliminarmente, a nulidade do processo, alegando cerceamento da defesa por ausência de prova pericial. No mérito, requer que seja reconhecida a culpa concorrente da vítima, com a consequente readequação da dosimetria da pena. Pugna ainda pelo afastamento da condenação por fuga do local (art. 305 do CTB), e pela exclusão da causa de aumento de pena decorrente da omissão de socorro (art. 302, § 1o, inciso III, CTB). Por fim, postula pela supressão da condenação pela indenização, ou, alternativamente, a redução do valor fixado.
1. Rejeição da Preliminar. Cerceamento de defesa não configurada
. A análise dos autos revela que o juízo dispunha de elementos probatórios suficientes para formar seu convencimento, quais sejam, boletim de ocorrência, depoimento das testemunhas, registros audiovisuais, laudo pericial referente ao exame de corpo de delito da vítima. Ademais, a defesa não requereu expressamente a realização do laudo, referente ao local do crime, perícia esta que, segundo alega, se mostrava imprescindível para comprovar a inocência do acusado. Tanto é, aliás, que os pedidos elaborados, em alegações finais, foram analisados pelo douto magistrado como tese de absolvição. Não é demais salientar que a alegação de nulidade no processo penal exige a comprovação do efetivo prejuízo para a acusação ou defesa, conforme artigo 563 do Código de Processo Penal: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Assim, os elementos probatórios já constantes nos autos são suficientes para o esclarecimento dos fatos.
2. Do indeferimento do pedido de revisão da dosimetria da pena.
Não caracterização de culpa concorrente da vítima. Ainda que se considerasse a tese defensiva à luz do art. 59 do Código Penal — como circunstância judicial passível de valoração positiva na primeira fase da dosimetria da pena — a invocação do suposto “comportamento da vítima” não encontra respaldo probatório. Isso porque, conforme corretamente assentado na r. sentença, restou afastada qualquer contribuição da vítima para o evento danoso, sendo incontroverso que esta se encontrava em sua trajetória regular, com a sinalização a seu favor, não havendo, pois, que se falar em culpa concorrente, tampouco em atenuação da responsabilidade penal do apelante com fundamento nesse argumento. No mais, a jurisprudência pátria é taxativa no sentido de ser vedada a compensação de culpas, de modo que insubsistente a tese defensiva de culpa concorrente da vítima no fato criminoso.
3. Da improcedência do pedido absolutório do crime previsto no artigo 305 do CTB
. Com relação à aventada inconstitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, diante do preceito contido no artigo 5°, inciso LXIII da Constituição Federal, convém mencionar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 35, reafirmou a constitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. É incontroverso que o apelante afastou-se do local do acidente com o propósito de elidir a responsabilidade penal e civil que lhe poderia ser imputada. As imagens captadas pelas câmeras de segurança evidenciam que, após o evento, o acusado constatou a vítima caída ao solo e, em seguida, retirou-se do local a pé, abandonando o veículo envolvido na colisão, que permaneceu colidido contra o poste, situação esta corroborada pelo depoimento prestado pelo investigador de polícia.
4. Do não acolhimento do pedido de supressão da causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inciso III, do CTB
. O conjunto probatório evidencia que o apelante tinha plenas condições de prestar socorro à vítima, considerando que: (i) suas próprias lesões não eram incapacitantes; (ii) o local não apresentava risco iminente à sua segurança; (iii) a vítima encontrava-se em evidente situação de perigo; e (iv) o réu optou conscientemente por abandonar o local. Logo, os elementos probatórios justificam a manutenção da causa especial de aumento de pena decorrente da omissão de socorro.
5. Da inviabilidade do pleito de afastamento do quantum indenizatório
. Há nos autos pedido expresso e indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia. Ressalta-se que o valor fixado é justo e adequado ao caso, tendo em vista o dano sofrido pela vítima, consistente nas lesões corporais decorrentes do acidente automobilístico apontadas no laudo pericial, que a deixou incapacidade para exercer suas atividades habituais. Não se pode desconsiderar ainda os danos materiais referentes ao custeio de todo o tratamento destinado a sua recuperação. Não bastasse isso, infere-se dos depoimentos testemunhas, que o apelante agiu com omissão e se negou a arcar com suas responsabilidades, sendo que a vítima, em razão das lesões, permaneceu sem condições de trabalhar, de modo que passou a contar com a ajuda financeira de seus familiares.
O parecer é pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.”
(
sic)

É o relatório.

Á d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 280628355) que

na data de 25.7.2022, por volta das 00h45, no cruzamento da Rua Voluntários da Pátria com a Rua Pedro Celestino, em Cuiabá, Amir Elias Donato Filho (apelante) ao conduzir o veículo VW Nivus, avançou o sinal vermelho e colidiu contra a motocicleta Honda conduzida pela vítima Jonylson Silva Correa, que trabalhava como entregador e sofreu lesões corporais graves.

Consta ainda que após o acidente ele teria se evadido do local dos fatos, sem prestar qualquer socorro à vítima.

Por esses fatos ele foi denunciado pela prática de três crimes, a saber:

(i)

Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
,
com a causa de aumento referente a deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro (art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, III, ambos do CTB);

(ii)

Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública
(
art. 304 do CTB);

(iii)

Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída (art. 305 do CTB).

Todos em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Após regular trâmite a denúncia foi integralmente acolhida, e Amir condenado às respectivas penas já expostas no relatório (Id. 280628420).

É o breve relatório dos fatos. Passo à análise da matéria recursal.

Inicialmente a defesa, argui (
i)
preliminarmente a nulidade por cerceamento de defesa.

Para tanto, aduz que o exame pericial no local dos fatos, seria imprescindível “
notadamente para a correta reconstrução da dinâmica do sinistro e para o adequado deslinde da responsabilidade civil em questão
” (Id. 280628427 – Pág.10).

Compulsando os autos, verifica-se que após a audiência de instrução em julgamento, ocorrida no dia 16 de outubro de 2024 (Id. 280628405) a defesa requereu a realização de perícia técnica, nos seguintes termos:

“(...) requerer a realização de perícia técnica visando esclarecer as circunstâncias que envolveram o acidente ocorrido em 25/07/2022, por volta das 00h45min., especialmente no tocante à mensuração da velocidade do condutor da motocicleta, apurando, assim, sua eventual contribuição objetiva e causal para o evento danoso. Como é sabido e amplamente reconhecido, nos delitos que deixam vestígios, a substituição do exame pericial por outros meios de prova somente é admitida em situações excepcionais, quando ausentes os sinais materiais ou quando as circunstâncias não permitirem a realização do laudo, o que, contudo, não se configura no presente caso. Dessa forma, o prosseguimento da marcha processual sem a realização de perícia no local do sinistro ou sem a análise criteriosa das imagens e gravações captadas pelas câmeras de segurança disponíveis, bem como dos veículos envolvidos, resultaria em evidente esvaziamento da justa causa da presente ação penal, em clara afronta aos preceitos legais aplicáveis. Ademais, a comprovação da materialidade delitiva não se exaure na mera verificação das lesões, mas requer prova robusta e incontroversa do nexo de causalidade entre o resultado e a conduta das partes envolvidas.” (Id. 280628409).

Todavia, o pedido restou indeferido pelo juízo singular sob o fundamento de que formulado apenas na fase posterior à instrução, nos termos do art. 402 do CPP,
sem que a defesa tenha especificado, de modo claro e objetivo, o tipo de perícia pretendida
tampouco indicado a finalidade concreta da diligência postulada.

A propósito, colacionam-se trechos da decisão:

“(...) o réu postula, já na fase do artigo 402 do CPP, a realização de prova pericial, contudo sequer esclarece que tipo de pericia pretende ver produzida, até porque, em se tratando de acidente ocorrido no dia 25/07/2022, os vestígios dele remanescentes obviamente não existem mais.E o réu sequer apontou, também, o que pretende demonstrar com tal pericia, ou que tipo de profissional especialista realizará tal pericia, ou seja não declinou de que modo pode ser ela útil ao esclarecimento da matéria litigiosa.

Como se sabe, ao Magistrado compete, no processo penal, o indeferimento motivado da produção de prova, quando se verifica que é, como nesta hipótese, protelatória e irrelevante. (...)Assim sendo, indefiro o pedido de realização de perícia”.

A decisão é adequada e idônea.

Ainda que haja nos autos a notícia de existência de imagens captadas por câmeras de segurança, o que, em tese, poderia viabilizar uma análise técnica complementar, o pedido formulado
não atendeu aos requisitos mínimos de admissibilidade
.

Primeiro, porque careceu de delimitação quanto ao objeto da perícia,
não indicou quais registros deveriam ser submetidos à análise especializada
e
quais seriam os quesitos relevantes
a serem examinados.

Segundo, porque foi formulado
de forma extemporânea
, sem qualquer justificativa para a omissão anterior e sem indicar de que modo à análise técnica das imagens disponíveis (que já integravam os autos desde o início da persecução penal)
não poderia ter sido realizada a tempo ou de forma documental.

Frisa-se, nesse ponto, que o mesmo causídico que subscreve as presentes razões recursais e que formulou o pedido de produção da prova pericial somente após o encerramento da instrução é o responsável pelo acompanhamento de toda a fase instrutória, conforme se extrai do instrumento particular de procuração firmado em 23 de fevereiro de 2024 (Id. 280628365) e resposta à acusação (Id. 280628366).

Tal circunstância evidencia que a postulação não decorreu de desconhecimento ou impedimento superveniente, mas de
opção processual deliberada
, o que me leva à conclusão acerca do
caráter estratégico do requerimento, formulado fora do momento processual adequado
.

Corrobora tal conclusão a própria manifestação da douta Procuradoria de Justiça
, que, ao analisar a regularidade procedimental do feito, destacou que,
“em nenhuma das oportunidades acima elencadas, a defesa requereu expressamente a realização do laudo, referente ao local do crime, perícia esta que, segundo alega, se mostrava imprescindível para comprovar a inocência do acusado. Tanto é, aliás, que os pedidos elaborados, em alegações finais, foram analisados pelo douto magistrado como tese de absolvição.”
(Id. 290540890).

Além disso, a defesa tampouco demonstrou que o material audiovisual existente não teria sido adequadamente valorado pelo juízo de origem ou que haveria algum dado técnico que exigisse conhecimento especializado para ser interpretado. A simples existência de imagens não autoriza, por si só, a reabertura da instrução,
se não vier acompanhada de requerimento preciso, objetivo e compatível com o estágio procedimental da causa
.

Cumpre destacar que o direito à prova, embora assegurado constitucionalmente, não é absoluto. Exige o cumprimento de parâmetros de pertinência, utilidade e razoabilidade, sobretudo quando formulado em fase já avançada do processo. É ônus da parte indicar, de modo claro,
por que a prova é necessária
,
como pode contribuir para o esclarecimento da controvérsia
, e
quais elementos concretos justificam sua realização
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Com essas considerações, entendo que a decisão que indeferiu a produção da prova está devidamente fundamentada, tendo considerado a generalidade do requerimento, a ausência de delimitação técnica e a inexistência de demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Trata-se, portanto, de decisão proferida dentro do poder instrutório conferido ao magistrado, que atua como destinatário da prova e pode indeferir as diligências que entender protelatórias, impertinentes ou desnecessárias.

Nesse sentido, destaco da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, diligências probatórias consideradas irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, conforme art. 400, §1o, do Código de Processo Penal.”

(TJMT, ApCrim 1001631-06.2020.8.11.0025, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

“(...)1. A decisão vergastada não se mostra ilegal, tampouco tem o condão de caracterizar cerceamento de defesa, porquanto é cediço que as provas se destinam à formação do convencimento do magistrado, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, uma vez que é o seu destinatário.”

(TJMT, ApCrim 1010885-78.2022.8.11.0042, Rel. Des.

MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto a decisão de indeferimento da produção de prova pericial sobre as imagens de segurança encontra-se devidamente fundamentada.

No mérito, a defesa postula a (ii)
absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 305 do CTB
(
afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil)
, sustentando, p
rimeiramente, a inconstitucionalidade da referida norma e a violação ao princípio da não autoincriminação.

Após, aduz que a evasão do local do acidente
não teve por finalidade subtrair-se à responsabilidade penal ou civil
, mas sim decorreu de um suposto receio de represálias por parte de pessoas presentes na cena, além de alegar fragilidade emocional e abalo psicológico resultantes do próprio sinistro.

Afirma, ainda, que o réu teria tomado providências, com o auxílio de terceiros, para assegurar o socorro à vítima, o que afastaria qualquer configuração dolosa da conduta imputada.

Sem razão.

Inicialmente, no que tange à alegação de inconstitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro,
refuto-a de plano
,
haja vista que, conforme expressamente consignado na decisão de Id. 280628373,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 971.959/RS, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do referido dispositivo
,
fixando a tese do

Tema 907 da Repercussão Geral
,
nos seguintes termos:

“(...)
29”. Considerando a natureza objetiva do julgamento, diante do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional debatida, propõe-se a fixação da seguinte tese: “A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade”.

Assim, diante da
natureza objetiva do julgamento e da força vinculante da tese fixada pelo STF
, não há margem para acolhimento da preliminar de inconstitucionalidade, que deve ser
prontamente rejeitada por carecer de amparo jurídico e contrariar entendimento consolidado da Suprema Corte
.

Prosseguindo, não obstante a retórica defensiva construída sob uma moldura subjetiva de sofrimento emocional e fragilidade psíquica,
os elementos objetivos constantes nos autos não corroboram a versão exculpatória apresentada
.

Com efeito, o tipo penal descrito no art. 305 do CTB tutela a administração da justiça e exige, para sua configuração, a
conduta voluntária de afastar-se do local do acidente com o fim de eximir-se da responsabilidade penal, civil ou administrativa que do fato que possa advir
.

No caso em apreço, a análise do conjunto probatório revela, de forma clara, a presença do
dolo específico exigido para a configuração do crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro
. Vejamos:

Odenil Antunes da Silva
, sogro da vítima, relatou que foi ele quem identificou Amir Elias Donato Filho como o condutor envolvido no acidente. Explicou que, após anotar a placa do veículo Nivus, conduzido pelo apelante, realizou consulta do registro e identificou o nome do proprietário, vindo então a entrar em contato com
Domingos Sávio
, o qual lhe informou ter vendido o automóvel cerca de sessenta dias antes dos fatos. Após essa troca de informações, Domingos encaminhou uma mensagem via aplicativo WhatsApp ao réu, o qual, por sua vez,
entrou em contato diretamente com Odenil
solicitando acesso aos vídeos do acidente.

Já o investigador de polícia
Vinícius Alecrim Costa
narrou que compareceu ao local dos fatos juntamente com sua equipe, ocasião em que já se encontrava uma guarnição da Polícia Militar realizando o isolamento da área.
Nenhum dos condutores estava presente
no momento da chegada das equipes policiais. Informou, ainda, que após acesso às imagens de câmeras de segurança da região, foi possível constatar que o condutor do veículo Nivus
avançou o sinal vermelho, colidiu contra a motocicleta, permaneceu por instantes no local e, em seguida, retirou alguns objetos do carro e evadiu-se a pé, tomando rumo ignorado
, sem prestar qualquer tipo de auxílio à vítima. Declarou que, após o levantamento dessas informações, procedeu-se à apreensão do automóvel.

Por sua vez,
Gustavo Costa e Silva
, amigo do apelante, declarou que
Amir o contatou por telefone logo após o acidente
, relatando que se encontrava
muito nervoso, ansioso, ofegante e abalado emocionalmente
. Diante da situação descrita, afirmou que foi ele próprio quem
aconselhou Amir a deixar o local dos fatos
, em razão de seu estado alterado.

Pois bem.

Conquanto bem articulada, a alegação defensiva de que o apelante teria se ausentado do local do acidente em razão de seu estado de abalo psíquico — comprovado por atestado médico que atesta tratamento psiquiátrico contínuo desde 2016, com uso regular de fármacos controlados e diagnóstico de transtornos de ansiedade e depressão (CID F41.0 e F32.1) (Id. 280628368), embora relevantes do ponto vista clínico, não me convencem como fonte de absolvição.

Ao revés, o que se extrai do conjunto probatório é que o réu, mesmo abalado,

possuía plena consciência das circunstâncias e deliberadamente optou por não permanecer no local dos fatos
,
o que evidencia o propósito de se furtar à responsabilização.

E faço tal afirmação porque, não houve qualquer elemento nos autos que apontasse para um surto, desorientação, crise aguda ou qualquer quadro que comprometesse sua plena consciência das consequências de sua conduta no momento do sinistro. Pelo ao contrário, conforme evidenciado nos próprios autos,
o réu foi capaz de acionar pessoa de sua confiança, descrever com clareza o ocorrido, tomar decisões orientadas e se afastar do local do acidente
, o que demonstra a
preservação de suas capacidades cognitivas
.

A narrativa de que teria “pedido ajuda a terceiros” também não se sustenta, pois, conforme já destacado,
não houve qualquer iniciativa direta, eficaz ou imediata do apelante no sentido de garantir atendimento à vítima ou de preservar o cenário do acidente para apuração dos fatos
, o que reforça o caráter evasivo e intencional de sua conduta.

Frisa-se, ademais, que de acordo Ofício no 09100/2022/DEDTCBA/PJC (Id. 280627396) o acionamento do SAMU teria sido feito por pessoa diversa (Larissa) e não há nos autos comprovação objetiva de que o apelante tenha mantido qualquer contato direto com os serviços de urgência ou com órgãos de segurança pública
imediatamente após o fato
.

No tocante à alegação de que o apelante teria deixado o local por
temor fundado de agressão física por parte de indivíduos próximos à vítima
, trata-se de argumento
frágil e desprovido de respaldo probatório mínimo
.
Não há qualquer elemento objetivo nos autos que comprove a existência de hostilidade concreta ou ameaça iminente
capaz de justificar a evasão do local, tampouco indicação de que a permanência do acusado tenha sido inviabilizada por reação popular. Cuida-se, portanto, de
mera conjectura defensiva
, sem amparo fático que a legitime.

Verifica-se ademais, que Amir somente foi vinculado aos fatos após ser identificado por familiares da vítima, que rastrearam a placa do veículo
.
Tais elementos, considerados em seu conjunto,

revelam uma conduta consciente, orientada e dotada do dolo específico de se furtar à responsabilização
,
nos exatos moldes do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, resta evidente que
o comportamento do apelante não se compatibiliza com um estado de confusão mental momentânea ou impulso irracional
, mas sim com uma
conduta orientada, consciente e funcionalmente direcionada à evasão e ao ocultamento de sua identidade
, o que satisfaz plenamente o elemento subjetivo do tipo penal em questão.

Em caso semelhante, destaco da jurisprudência deste tribunal de justiça:

“(...) Deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, pois devidamente comprovado pela prova testemunhal que o indivíduo, após o acidente, foragiu do local, em nítida intenção de não ser responsabilizado pelo acidente, ao passo que sua versão, de que foi socorrido por terceiros e retirado do local é desprovida de qualquer credibilidade.
(TJMT, ApCrim 0010470-43.2019.8.11.0002, , Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Portanto,
afasta-se a tese absolutória de ausência de dolo
, devendo ser
mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro
, porquanto configurados todos os elementos objetivos e subjetivos exigidos para sua caracterização, notadamente a
finalidade específica de se eximir das consequências legais decorrentes do acidente
.

Na sequência, a defesa postula (iii) o
reconhecimento da
culpa concorrente da vítima
,
para fins de modulação da reprimenda penal, ao argumento de que o ofendido trafegava em
velocidade supostamente incompatível com o local
, sem a devida cautela, tendo
abruptamente atravessado o cruzamento
, o que, segundo sustenta, teria contribuído de forma decisiva para o desfecho trágico.

Alega, ainda, que não se poderia exigir do apelante a previsibilidade objetiva da manobra realizada pelo motociclista, especialmente no contexto de
via deserta, horário noturno e ausência de visibilidade adequada
.

Acrescenta, por fim, que a conduta do réu — consistente no avanço do sinal vermelho —
não seria absolutamente ilícita
, porquanto justificada pelo cenário de insegurança urbana vivenciado na capital mato-grossense durante a madrugada, o que, segundo argumenta, é reconhecido inclusive em
Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município e o Ministério Público (Id. 280628367)
, autorizando, em determinadas hipóteses, a não penalização administrativa do condutor que ultrapassa o semáforo diante de situação excepcional de risco.

Sem razão.

A alegação de que o ofendido trafegava em velocidade supostamente excessiva ou sem a devida cautela
não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos
, especialmente diante do conteúdo audiovisual (Id. 280627380; Id. 280627381; Id. 280627382; Id. 280627383; Id. 280627384; Id. 280627385) que registra, com clareza, que a vítima
transitava pela via com sinal verde a seu favor
, tendo sua trajetória
bruscamente interceptada pelo apelante
, que avançou o semáforo vermelho.

Nenhum elemento concreto permite inferir imprudência por parte da vítima
, tampouco que ela tenha concorrido, ainda que minimamente, para a eclosão do acidente. A argumentação defensiva, portanto,
não se ampara em
meras conjecturas, não sendo possível presumir comportamento culposo da vítima sem qualquer base empírica minimamente razoável. Ao revés,
era o apelante quem deveria redobrar a atenção
, sobretudo porque
se encontrava em posição de flagrante descumprimento das normas de trânsito ao avançar o sinal vermelho, em plena madrugada
.

A menção ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Cuiabá e o Ministério Público, ainda que preveja a possibilidade de não autuação administrativa em casos excepcionais de travessia de semáforo durante a noite,
não possui natureza jurídica apta a criar excludente penal
, tampouco autoriza,
de forma irrestrita
, o desrespeito às regras de circulação,
mormente quando a manobra põe em risco concreto a vida de terceiros — como efetivamente ocorreu no caso em análise
, vejamos:

“paciente 32 anos, motorista, vítima ac. De moto 25/07/2022, com politrauma e fratura grave perna esq + clavícula esq. Submetido a TTO cirúrgico com colocação de placa e parafuso, desde então com limitação aos esforços e perda de força MMSS e MMII, com diagnostico de sequela fratura grave da perna esq + clavícula esq, em tratamento crônico com uso de aine e analgésicos sos, fazendo fisioterapia para melhorar da adm e dor” (Id. 280628356 – Pág.5).

Como bem pontuado no parecer ministerial
, “
é certo que o apelante, ao conduzir o veículo de forma imprudente e negligente,
violou o dever de cuidado objetivo
, contribuindo de maneira direta e exclusiva para o resultado lesivo,
circunstância que afasta, de forma veemente, qualquer imputação de culpa concorrente à vítima”
.

Por fim, impende destacar que
o princípio da proteção à confiança também milita contra a tese recursal
. Tal princípio, basilar no Direito de Trânsito, assegura que todo condutor pode presumir que os demais usuários da via agirão em conformidade com as normas legais, especialmente no que tange à obediência à sinalização semafórica. A vítima, ao transpor o cruzamento com o sinal verde a seu favor,
tinha legítima expectativa de que os veículos provenientes das vias transversais estariam parados
. Não lhe era exigível qualquer cautela adicional, pois agia em consonância com o dever objetivo de cuidado.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

“(...)
A culpa exclusiva da vítima exige prova robusta, não bastando alegações genéricas ou velocidade estimada acima da mínima.”
(TJMT – Apelação Criminal n. 0005319-39.2016.8.11.0055, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 04/07/2025, DJE 04/07/2025).

Dessa forma,
afasta-se por completo a tese de culpa concorrente
, restando evidenciada a responsabilidade exclusiva do apelante pela ocorrência do sinistro.

Superadas as alegações anteriormente refutadas, a defesa insurge-se, ainda, contra (iv) a
aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
, sustentando a inexistência de comprovação concreta quanto à voluntariedade da omissão de socorro por parte do apelante.

Alega que seria indevido presumir que o réu deixou de prestar auxílio à vítima, sobretudo diante do contexto emocional em que se encontrava, e que a exasperação da pena, nesses moldes, afrontaria os princípios da legalidade e da culpabilidade, porquanto fundada em mera conjectura.

Todavia, a argumentação defensiva não merece prosperar.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, inclusive por meio de registro audiovisual, o apelante não apenas evadiu-se do local do acidente imediatamente após a colisão, como também o fez de forma consciente e deliberada, recolhendo pertences do veículo e tomando rumo ignorado a pé, sem realizar qualquer tentativa de contato com os órgãos de emergência ou de prestar assistência à vítima, que jazia ao solo em estado grave.

Ressalte-se, ademais, que não se trata de mera omissão presumida: a passividade do acusado foi
comprovada de forma objetiva
pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução, bem como dos vídeos anexados aos autos (Id. 280627380 a 280627385).

Frisa-se que tanto a vítima, quanto o investigador de polícia Vinícius Alecrim, afirmaram categoricamente que
nenhum auxílio foi prestado pelo condutor do veículo Nivus
à vítima.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a aplicação da majorante encontra
amparo concreto no acervo probatório
e se mostra compatível com a realidade fática dos autos, não havendo falar em violação aos princípios da legalidade ou da culpabilidade, tampouco em juízo de presunção indevida.

Com efeito, já decidiu esta Colenda Câmara que

“comprovado que o agente deixou de prestar socorro às vítimas, quando era possível fazê-lo sem risco pessoal, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento insculpida no inciso III, do §1o do art. 302 c/c art. 303, §1o, ambos do CTB
”
(TJMT, ApCrim 0013976-09.2016.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 07/03/2024, DJe 07/03/2024).

Por fim, a defesa sustenta que (v) a
fixação da indenização
no valor de

R$ 400.000,00
,
a título de reparação de danos morais na esfera penal,

é excessiva, desproporcional e violadora do devido processo legal
, sobretudo diante da

existência de ação cível prévia com o mesmo objeto
,
da

ausência de instrução específica

e da

capacidade econômica do réu
.

Na denúncia o Ministério Público requereu a fixação

“
de indenização mínima relativamente aos danos morais e materiais causados pela infração, nos termos do art. 91, inc. I, do Código Penal1 e no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
” (Id. 280628355).

Em decorrência, o magistrado fixou o valor de R$400.000,00 sob a seguinte justificativa:

“Restou devidamente comprovado os prejuízos causado à vítima pelas infrações penais praticadas, consoante fartamente demostrado pelo Laudo Pericial 111.1.02.9067.2024.158093-A01 realizado na vítima (ID 139571313), e pelos depoimentos das testemunhas Karolainy Cristina Luz Antunes, Odenil Antunes da Silva, Vinícius Alecrim Costa e Gustavo Costa e Silva, cujo montante alcança a cifra de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), devendo o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) ser pago em favor da vítima JONYLSON SILVA CORREA, a título de danos morais e materiais, bem como do valor de R$ 100.000,00 (cem mil Reais) em favor da companheira da vítima, KAROLAINY CRISTINA LUZ ANTUNES, a título de danos morais, e também o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais), a título de danos morais, deverá ser pago em favor de cada um dos filhos menores da vítima, SUSAN MARIA LUZ CORREA e JOSÉ ARMANDO DE ABREU SILVA CORREA o montante de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), nos termos do art. 387, IV, do CPP.”

Pois bem.

Inicialmente a defesa alega a ocorrência de
“bis in idem”
haja vista a existência de processo civil fundada na mesma pretensão no 1019929-90.2023.8.11.0041.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.829.682/SP

(DJe 05/03/2021), reafirmou a orientação segundo a qual
a coexistência de decisões cível e penal a respeito da indenização ex delicto é juridicamente admissível
,
sendo certo que o que se veda é a
duplicidade no recebimento da indenização
, e não a existência de dois títulos fundados no mesmo fato.

Conforme destacado no voto condutor do Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva:

“O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. [...] Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.”

Ademais, o mesmo acórdão esclarece que
a sentença penal condenatória (ainda que não transitada em julgado) pode servir de base para a fixação de indenização na esfera cível ou penal
,
desde que haja elementos probatórios suficientes, não sendo necessária a existência de pedido expresso por parte da vítima para tanto.

No caso concreto, a sentença penal condenatória fixou o valor mínimo com amparo nos elementos constantes dos autos, e a existência de decisão cível que antecipou tutela para pagamento mensal à vítima
não inviabiliza a reparação penal
,
tampouco enseja enriquecimento ilícito,
desde que haja futura compensação entre os valores pagos e devidos
.

Portanto,
não se configura
bis in idem
,
mas sim
exercício legítimo e coordenado da jurisdição penal e cível sobre um mesmo fato danoso
,
cuja eficácia executiva deverá respeitar os princípios da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica.

Superada a preliminar de alegado
bis in idem
, cumpre enfrentar
o

mérito da condenação imposta a título de reparação civil
,
com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que autoriza o arbitramento de valor mínimo a título de indenização pelos danos sofridos pela vítima, sem prejuízo da liquidação complementar na via cível.

A fixação de indenização por danos morais no juízo penal tem amparo não apenas legal, mas também constitucional, na medida em que visa concretizar os princípios da
dignidade da pessoa humana
,
da
reparação integral do dano

e da

efetividade da tutela jurisdicional
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, em hipóteses de crimes com potencial lesivo à integridade física, psicológica ou dignidade da vítima,
o sofrimento dispensa comprovação específica
,
bastando a configuração do fato e o nexo causal.

Não se trata de indenização automática, mas sim decorrente da
gravidade objetiva da conduta

e dos
efeitos subjetivos presumíveis do evento danoso
.

Quanto aos danos materiais, observa-se que sua fixação exige
comprovação do efetivo prejuízo patrimonial

sofrido pela vítima, em decorrência direta da infração penal. Não basta a mera alegação — é necessária a existência de documentos, perícias ou outros meios idôneos que indiquem o
quantum
devido.

Registra-se que o valor arbitrado deve guardar
parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto
,
evitando-se tanto o valor irrisório quanto o montante exorbitante que configure enriquecimento sem causa.

In casu
, observa-se que a título de dano moral o magistrado foi expresso ao fixar R$100.000,00 em favor da companheira da vítima e também o valor de R$50.000,00 para cada um dos filhos da vítima.

Aplicou ainda, o valor de R$200.000,00 o valor de danos morais e materiais para a vítima.

Com relação ao dano material, os autos revelam que prejuízo ficou devidamente comprovado, pelos danos causados à motocicleta ficou em aproximadamente $ 15.095,52 (conforme orçamento interno no 1693 (Id. 280628370 – Pág. 152) e os custos estimados para tratamento médico e reabilitação com implantes em aproximadamente R$ 52.422,00 (planejamento financeiro – Id. 280628370 – Pág. 137) ou seja 67.517,52.

Embora tais valores somalizam até então R$ 68.802,16 aproximado, registro que são valores apresentados até aquele momento e diante da gravidade e das sequelas acarretas pela vítima (isso porque, de fato além do afastamento laboral por 180 dias e da invalidez parcial permanente decorrente da fratura grave (Id. 280628357 – págs. 10, 11 e 51), estimo que o valor pode ser muito aquém, de modo, que a mingua de outras comprovações, mantenho o valor de R$100.000,00 a título de danos materiais.

Prosseguindo, com relação ao dano moral, entendo igualmente prudente
manter o valor de R$ 100.000,00 em favor da vítima,
diante da gravidade das lesões sofridas, da invalidez parcial permanente constatada, da extensão do tratamento médico, da longa interrupção da vida produtiva e, sobretudo, da omissão do réu em prestar qualquer tipo de socorro após o acidente. Tais fatores ultrapassam os limites do dano exclusivamente patrimonial e ensejam, de forma autônoma, reparabilidade moral, em razão da dor, frustração e limitações impostas à rotina e à dignidade da vítima.

Portanto, mantenho o valor de R$200.000,00 fixados na sentença em favor da vítima
JONYLSON SILVA CORREA.

Igualmente,
coaduno com os valores fixados a título de danos morais em favor da companheira e dos filhos da vítima, a título de dano moral reflexo (ou por ricochete)
.

É presumível, em casos dessa natureza, que os entes próximos da vítima direta, especialmente cônjuges e filhos menores, experimentem sofrimento psíquico relevante, decorrente das repercussões do acidente sobre a dinâmica familiar, a estabilidade emocional e o sustento do lar.
Trata-se de dor real, que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo possível a reparação autônoma, desde que demonstrada a intensidade e peculiaridade do abalo.

Nos caso dos autos, é digno de nota o depoimento prestado em juízo por
Karolliny
,
companheira da vítima, que se apresentou visivelmente emocionada, relatando que, em razão da incapacidade física de Jonylson, teve que se desdobrar para manter o lar, chegando a realizar rifas, vender doces e contar com doações, enquanto cuidava dos dois filhos pequenos e das despesas da casa. Segundo afirmou, esse cenário perdurou por quase um ano.

Frisa-se que o relato prestado por ela demonstra um quadro de angústia e vulnerabilidade compatível com o reconhecimento do dano por ricochete.

Trata-se, portanto, de sofrimento direto, concreto e significativo, devidamente comprovado, que ultrapassa o mero dissabor da vida.

Por fim, não se pode ignorar a condição financeira do apelante, Amir Elias Donato Filho. Em juízo, declarou ser empresário, condição corroborada pela testemunha Odenil Antunes da Silva, que confirmou ser que o apelante é sócio proprietário de uma casa noturna denominada “Bar 44”, localizada nesta Capital. Tal informação foi ainda reforçada pelo depoimento de Gustavo, sócio do empreendimento, o qual igualmente reconheceu a participação de Amir na sociedade empresarial.

Esse dado, ainda que não detalhado em documentos contábeis, sugere que o apelante possui recursos compatíveis com a obrigação reparatória fixada nos autos, especialmente se considerada a necessidade de preservar o caráter pedagógico e compensatório da indenização por danos morais e materiais.

Ressalte-se, ademais, que a defesa não acostou aos autos qualquer elemento documental apto a demonstrar eventual hipossuficiência econômica do recorrente ou limitação real de sua capacidade financeira. Ao revés, o conjunto probatório aponta para condição compatível com o arbitramento do valor indenizatório fixado, razão pela qual inexiste motivo para sua modulação com base nesse fundamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Amir Elias Donato Filho
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025